Tribunal: STF
Processo: AI 171040
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRECIAÇÃO - NATUREZA DO ATO. O
ato  mediante o  qual aprecia-se  agravo de instrumento consubstância
decisão  e não simples despacho, sendo, por isso, mesmo, atacável via
regimental.
              AGRAVO  REGIMENTAL  -  RAZÕES.   As  razões  do  agravo
regimental devem estar dirigidas de modo a infirmar os fundamentos da
decisão atacada.